Tribunal: TJMT
Processo: 1034763-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034763-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), SIMONE DELFINO FICHIO - CPF: 919.751.821-20 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS A LIQUIDAÇÃO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Jaciara, MT, contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a rejeição da alegada prescrição da pretensão executória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a prescrição da pretensão executória pode ser reconhecida quando o prazo prescricional só teve início após a liquidação do título judicial, em virtude da inércia da Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. Conforme a Súmula 150 do STF, "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". No entanto, para sentenças ilíquidas, o prazo prescricional inicia-se após a liquidação, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1983153/MA). 4. O título judicial em questão dependia de liquidação por arbitramento, concluída apenas após a impugnação parcial acolhida pelo juízo a quo.

5. A inércia do Município em cumprir as obrigações pactuadas não pode ser utilizada para beneficiar a própria Administração, aplicando-se o princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional para execução de título judicial ilíquido somente tem início após a sua liquidação efetiva, sendo inaplicável a prescrição quando a inércia da Administração Pública contribuiu para a demora na execução".

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXVI; Decreto n.o 20.910/32, art. 1o; CPC, art. 924.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ, AgInt no AREsp 1983153/MA, j. 02/05/2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA, MT, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.° 1034763-90.2024.811.0000, que negou provimento ao recurso, nos seguintes termos (ID. 267009274):

“Vistos, etc.

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA, MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira, nos autos de n.° 1001902-31.2018.811.0010, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que rejeitou a impugnação apresentada pelo município e converteu a obrigação de fazer em obrigação de pagar, nos seguintes termos (ID. 171711277 – processo n.° 1001902-31.2018.811.0010):

“Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação fazer proposto em face do
MUNICÍPIO DE JACIARA,
em razão da sentença homologatória do acordo firmado entre as partes no ano de 2018, na ação de cobrança de URV.

Intimada, a Fazenda Pública Municipal apresentou impugnação, sustentando, em suma, a ocorrência da prescrição executória, visto que a sentença transitou em julgado em 18/09/2019, requerendo, assim a extinção do feito (Id. 168919981).

Intimada, a parte exequente defendeu a não ocorrência da prescrição, alegando que termo inicial é o cumprimento da obrigação pelo Município, qual seja, a conferência dos cálculos, o que não ocorreu. Asseverou, também, que é lícita a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, nos termos do art. 816 do CPC. Deste modo, requereu a improcedência da impugnação apresentada pelo executado e, por conseguinte, a expedição de RPV/precatório (Id. 170084943).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

DA PRESCRIÇÃO

O executado alegou a ocorrência da prescrição executória, ao argumento de que a sentença transitou em julgado em 18/09/2018.

Já a parte exequente sustentou que o termo inicial da prescrição é o cumprimento da obrigação pelo Município, o que não ocorreu no caso em tela.

Com razão à parte exequente.

Ao compulsar os autos, observa-se que as partes firmaram acordo no sentido que a Tabela Prática Única seria preenchida por cada servidor e, após, a municipalidade conferiria e assinaria, dispensando-se a fase de impugnação, prosseguindo-se com a fase de expedição de RPV/precatório.

Todavia, até o momento, o Município não cumpriu a obrigação assumida, ensejando, assim, o presente cumprimento de sentença.

Consigne-se que a parte exequente não deu causa à inércia do Município, pois cumpriu com a sua parte do pactuado, inserindo os dados no sistema e, desde então, aguarda a conferência por parte do Município.

Logo, não pode o Município se beneficiar da sua própria inércia.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. INEXIST ÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. 1. O Tribunal de origem acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão executiva da parte ora agravante a partir dos seguintes fundamentos: (a) o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento de sentença não se iniciou com o trânsito em julgado do título executivo, pois ficou interrompido em virtude do adimplemento voluntário dos créditos pela parte agravada; (b) somente com o fim do pagamento administrativo, em 27/11/2014, iniciou-se o prazo prescricional para se discutir eventual crédito remanescente ainda devido pela Fazenda Pública; (c) ajuizado o subjacente cumprimento de sentença apenas em 29/11/2019, restou evidenciada a prescrição da pretensão executória. 2. Na hipótese, não procede a tese de afronta ao art. 1.022, II, do CPC, uma vez que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional ( AgInt no AREsp n. 1.678.312/PR, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/4/2021).
3. É cediço que "o princípio da actio nata garante que o prazo prescricional somente possa fluir a partir do momento em que existir uma pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo,
não sendo permitido que o titular de um direito seja penitenciado por uma inércia a que não deu ensejo
" ( AgInt no REsp n. 1.870.675/SP, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/2/2023). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.494.482/SP, relatora para acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 18/12/2020.4. Considerando-se que, como expressamente consignado na petição inicial do subjacente cumprimento de sentença, a pretensão da parte agravante é o recebimento "da diferença da taxa dos juros de 0,5% para 1% ao mês sobre todos os pagamentos efetuados pelo Tribunal de Justiça, haja vista a não implementação e pagamento dos juros nos termos da condenação judicial proferida e transitada em julgado" (fl. 6), tem-se que o termo inicial do prazo prescricional se iniciou no dia 27/11/2014, quando houve o último pagamento administrativo dos valores reconhecidos no título executivo judicial.5. Agravo interno desprovid
o. (STJ - AgInt no REsp: 2014973 RS 2022/0222626-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023). (sem grifo no original).

Assim, nos termos do entendimento do Superior Tribubal de Justiça, conclui-se que não há que se falar em prescrição.

Portanto,
REJEITO
as alegações do Município quanto à ocorrência da prescrição.

DA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO

No que tange ao referido pedido, oportuno mencionar que é lícita a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quando a parte executada não satisfaz a obrigação no prazo estipulado, conforme disposto no art. 816 do CPC,
in verbis
:

Art. 816.
Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização
. (sem grifo no original)

Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação,
seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa
. (sem grifo no original)

Com efeito, é plenamente admissível a conversão para execução por quantia certa, apurando-se o
quantum debeatur
por meros cálculos do credor quando despicienda a produção de outras provas, assegurando-se, dessa forma, o resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação, devendo ser seguido o
iter processual
do cumprimento de sentença da obrigação de pagar.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PERDAS E DANOS. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. [...] 4. Por outro lado
, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a orientação de que, "em se tratando da Fazenda Pública, qualquer obrigação de pagar quantia, ainda que decorrente da conversão de obrigação de fazer ou de entregar coisa, está sujeita a rito próprio
( CPC, art. 730 do CPC e CF, art. da 100 da CF), que não prevê, salvo excepcionalmente (v.g., desrespeito à ordem de pagamento dos precatórios judiciários), a possibilidade de execução direta por expropriação mediante sequestro de dinheiro ou de qualquer outro bem público, que são impenhoráveis" ( REsp 784.188/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 14/11/2005, p. 230). 5. Agravo a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1733808 RS 2017/0151059-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 26/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 12/11/2020 DJe 03/11/2020). (sem grifo no original).

Portanto, conclui-se escorreita a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, contudo, respeitando o trâmite processual do cumprimento de sentença de obrigação de pagar, previsto no art. 535,
caput,
aplicável ao caso.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
REJEITO
a

impugnação apresentada pelo Município e, por conseguinte,
CONVERTO A OBRIGAÇÃO DE FAZER EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR.
Para tanto,
INTIME-SE

parte executada, mediante vistas dos autos, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução
, nos termos do art. 535 do CPC

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, (data registrada no sistema).

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito”.

Aduz a parte agravante que o juízo
a quo
incorreu em
error in judicando
, uma vez que a matéria alegada na impugnação ao cumprimento de sentença de refere à prescrição da pretensão executória de valores retroativos em processo no qual inexiste causa interruptiva ou suspensiva.

Pontua que o prazo prescricional começou a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença que homologou o acordo, de modo que, transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos, incabível o cumprimento de sentença.

Sustenta, nesse contexto, que a ausência de conferência de tabela prática pela municipalidade não impede o cumprimento de sentença, com a apresentação dos cálculos que a parte entende devidos, mormente pelo fato de que a obrigação da parte agravante de conferir as planilhas tinha apenas o efeito se suprir a impugnação ao cumprimento de sentença.

Afiança, ademais, que a parte agravada não comprovou nos autos que encaminhou os cálculos para a conferência pela parte agravante.

Esclarece que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da ocorrência da prescrição e a possibilidade de lesão grave e irreversível ao erário no caso de expedição dos ofícios requisitórios e pagamento à parte agravada.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 240082664):

“a) LIMINARMENTE, o recebimento do presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO e a SUSPENSÃO da decisão interlocutória atacada que rejeitou a impugnação do MUNICÍPIO pela PRESCRIÇÃO, até decisão definitiva deste recurso, sob pena de lesão grave e irreversível ao interesse e erário público, presente o FUMUS BONI IURIS e PERICULUM IN MORA do pedido recursal, consoante fundamentação supra e art. 1019, I, do CPC/2015, oficiando-se o juízo a quo;

b) a intimação do Agravado através do seu patrono indicado no preâmbulo (Procuração juntada) para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; c

) seja PROVIDO o presente agravo de instrumento com vistas à reforma da r. decisão impugnada e, sucessivamente, para o fim do reconhecimento da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA e inexistência da causa interruptiva de prescrição, nos termos do art. 535, VI, do CPC, condenando-se a impugnada nos ônus de sucumbência que devem ser fixados no mínimo de 10% sobre o valor ora executado (proveito econômico), consoante fundamentação supra”.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido (ID. 257262668).

Nas contrarrazões a parte agravada pugna pelo não provimento do agravo (ID. 263938780).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se quanto à manifestação no presente processo, diante da inexistência da subsunção do fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178, do
CPC (ID. 265631781).

É o relatório do necessário.

DECIDO
.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, sabe-se que a apreciação do recurso de forma monocrática é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante a Súmula n.° 568, do Superior Tribunal de Justiça.

Do exame da questão posta, verifica-se que o município agravante defende que a pretensão executória se encontra fulminada pela prescrição, asseverando que a parte exequente deixou transcorrer o prazo de 05 (cinco) anos para propor o cumprimento da sentença.

Nesse contexto, da análise dos autos de origem, observa-se que a sentença proferida na fase de conhecimento transitou em julgado na data de 16.07.2018, após acordo firmado entre as partes, por meio do qual o município assumiu a obrigação de incorporar ao salário dos servidores o percentual de 7,21% referente à perda salarial referente ao decréscimo na conversão do cruzeiro real para a URV, bem como que o cumprimento de sentença foi proposto em 23.04.2024 (ID. 256874655).

Com efeito, nos termos da Súmula n.° 150, do STF, “Prescreve a execução

no mesmo prazo de prescrição da ação”, de modo que, em se tratando de ação movida como a Fazenda Pública, a pretensão executória deve ser proposta dentro do prazo de 05 (cinco) anos.

No entanto, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que em se tratando de sentença ilíquida, cuja liquidação corresponde à extensão da fase cognitiva, o prazo prescricional para a execução do título judicial começa a fluir a partir da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoado, ou seja, liquidado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, de maneira que o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a correr da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada. Precedentes do STJ. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou, à luz da prova dos autos, que se fez necessária efetiva fase de liquidação da sentença coletiva em execução, não sendo a hipótese de confecção de meros cálculos para a obtenção do valor exequendo. Assim, para rever a conclusão da Corte e apreciar as alegações do apelo nobre, seria necessário incursionar no acervo probatório da causa, o que é vedado na via especial, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1983153 MA 2021/0289122-2, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM. APERFEIÇOAMENTO DO TÍTULO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de que, nas hipóteses de sentença ilíquida, somente corre o lustro prescricional após o aperfeiçoamento do título. Precedente: AgInt no AREsp n. 1.703.370/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 1o/12/2020. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1986341 MA 2021/0298173-8, Data de Julgamento: 23/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022).

Na hipótese, inquestionável a necessidade de liquidação da sentença, porquanto evidenciado por entendimento consolidado em reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015).

Demais disso, a despeito da alegação do município de que após o acordo celebrado, no qual assumiu a obrigação de incorporar o percentual de 7,21% ao salário dos servidores, não haveria necessidade de liquidação, perfaz curial que o título em questão contem a referência de que em relação aos valores retroativos deveria ser elaborada tabela prática única, a ser submetida à análise administrativa da parte agravante, ato do qual a municipalidade se omitiu.

Dessa maneira, considerando que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da execução tem início a partir da efetivação da liquidação da sentença, não concluída no processado, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, mormente em face da inércia da Administração Pública.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara contra decisão interlocutória que rejeitou a alegação de prescrição da execução em cumprimento de sentença para pagamento de diferenças salariais decorrentes de URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a prescrição da execução pode ser reconhecida quando o prazo prescricional não decorreu devido à inércia do próprio Município em cumprir etapas previstas no acordo homologado judicialmente.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para execução somente tem início a partir da liquidação do título executivo, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. Verificou-se que o Município, ao não cumprir com a conferência e assinatura da Tabela Prática Única, causou a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença, interrompendo o fluxo prescricional.

5. É vedada a penalização da parte exequente pela inércia da administração pública em atos que lhe competem, aplicando-se o princípio da actio nata.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional para execução de título judicial ilíquido somente tem início após a sua liquidação efetiva, não sendo imputável à parte exequente a inércia do executado no cumprimento de suas obrigações processuais pactuadas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, art. 924; Súmula 150/STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1986341, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23/05/2022; STJ, AgInt no REsp 2014973, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 26/06/2023”.

(N.U 1026465-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que a decisão monocrática “[...]
conta com evidente “
error in judicando
”,

posto que claramente não observou que a parte autora REQUEREU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JÁ TRAZENDO OS CÁLCULOS ARITMÉTICOS após 5 anos do trânsito em julgado, OU SEJA, INDEPENDEU DE LIQUIDAÇÃO (CPC, 509, §2o), pois na sentença executada já havia a fixação das perícias da defasagem de 7,21% fixados (independe de liquidação), em que inclusive foram incorporados nos salários dos servidores após a sentença em 2018, sendo objeto do cumprimento apenas OS PRETÉRITOS JÁ COM O PERCENTUAL APURADO EM PERÍCIAS ANTES DA SENTENÇA (7,21%
”.

Afiança que o objeto do recurso se volta à existência, ou não, da causa interruptiva fundamentada pelo juízo
a quo
de “obrigação” de conferência de cálculos extrajudiciais, não enfrentada na decisão monocrática.

Reitera, ademais, os argumentos já apresentados quando da interposição do recurso de agravo de instrumento no que concerne à ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Por essa razão, requer “
o recebimento e processamento do presente AGRAVO INTERNO, tendo em vista que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, com determinação de intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação do r. Relator, que seja levado à
julgamento pelo órgão colegiado
, com inclusão em pauta, nos termos do art. 1021 do CPC, consoante fundamentações nas razões supra
” (ID. 280256887).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso, afirmando que a própria agravante, em processos semelhantes, defendia que sem a correção da tabela única pelos contadores o título não poderia ser executado por ser ilíquido e inexigível (ID. 281097885).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA, MT, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.° 1034763-90.2024.811.0000, que negou provimento ao recurso.

Extrai-se do processado que a parte agravante interpôs Agravo de Instrumento visando à reforma da “
decisão
” proferida nos autos de n.° 1001902-31.2018.811.0010, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo como cerne recursal à ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória, diante do transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos para propor o cumprimento da sentença.

Conforme exposto na decisão monocrática atacada, de acordo com a Súmula n.o 150, do Supremo Tribunal Federal,
“
Prescreve a execução

no mesmo prazo de prescrição da ação
”, de modo que, em se tratando de ação movida como a Fazenda Pública, a pretensão executória deve ser proposta dentro do prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32,
in verbis
:

“
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

O prazo peremptório, entretanto, somente é aplicado ao cumprimento de sentença quando liquidado o julgado, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que na hipótese de sentença ilíquida, cuja liquidação corresponde à extensão da fase cognitiva, o prazo prescricional tem início a partir da data em que esteja efetivamente aperfeiçoado, ou seja, liquidado, conforme precedente citado na decisão vergastada (STJ - AgInt no AREsp: 1983153 MA 2021/0289122-2, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022).

No pressuposto fático, o título judicial exequendo depende da liquidação por arbitramento, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, igualmente já colacionado no pronunciamento judicial sob discussão (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015).

Nessa linha de intelecção, conquanto a parte agravante defenda que a transação homologada judicialmente, na qual o município assumiu a obrigação de incorporar o percentual de 7,21% ao salário, encerrou a cognição, dispensando a necessidade de liquidação, mister pontuar que o acordo citado contém a referência de que os valores retroativos deveriam ser calculados mediante a elaboração de tabela prática única, a qual dependeria de análise administrativa da parte agravante (condição de exigibilidade).

Por sua vez, como já apontado, o município agravante manteve-se omisso em relação à obrigação pactuada, sendo certo que não pode ser atribuída à parte contrária as consequências da inércia da municipalidade, porquanto, não lhe é dado o direito de invocar, em proveito próprio, fato a que deu causa, violando à boa-fé objetiva, em atenção ao princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans,
isto é, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. Demanda coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Fiscais De Rendas do Estado do Rio de Janeiro - SINFRERJ.
Decisão que rejeitou a impugnação à execução. Prescrição rechaçada corretamente. Sindicato, legitimado extraordinário, que deu início à fase de execução coletiva da sentença no mesmo ano do trânsito em julgado, o que é causa de interrupção do prazo prescricional para as demandas executivas individuais. Apenas em maio de 2022, o Estado disponibilizou nos autos da ação coletiva os documentos funcionais dos substituídos do SINFRERJ. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza
- nemo auditur propriam turpitudinem allegan. RECURSO DESPROVIDO”.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0062149-27.2023.8.19.0000 202300286912, Relator: Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 10a CÂMA, Data de Publicação: 15/12/2023).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA À CORTE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA. 1. Nos termos do artigo 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material. 2. Suscitada omissão no julgamento concernente a fato que não foi trazido ao conhecimento desta instância recursal, sua dedução apenas em sede de embargos declaratórios caracteriza-se como efetiva inovação recursal.
3. O princípio do benefício da própria torpeza consiste no fato de que a ninguém é lícito alegar em seu benefício a sua própria torpeza - nemo auditur propriam turpitudinem allegans - ou seja, ninguém pode tirar proveito de um prejuízo que ele próprio causou
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS”.

(TJ-GO - APL: 54079191320218090167 HIDROLÂNDIA, Relator: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DO ACTIO NATA. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO DANOSO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. PRÓPRIA TORPEZA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prescrição da pretensão de rescisão do contrato decorrente de inadimplemento contratual é, nos termos do art. 205, do CC, de 10 (dez) anos. Precedentes.

2. Em homenagem ao princípio do actio nata, o termo inicial do prazo prescricional é a data do nascimento da pretensão resistida, o que ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso.

3.
Não se deve admitir comportamento contraditório que viola a boa-fé objetiva. A ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza
.

4. Apelação conhecida e desprovida”.

(TJ-DF 0016230-71.2016.8.07.0007 1791460, Relator: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 22/11/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 11/12/2023). (Grifo nosso).

Complementa-se, a isso, o fato de que a liquidação da sentença somente foi finalizada após o acolhimento parcial da impugnação apresentada pela parte agravante, oportunidade na qual o juízo
a quo
converteu-a em obrigação de pagar (ID. 240014154).

Desse modo, diante da omissão da Administração Pública em realizar os atos que lhe competiam, não há que se falar em prescrição da pretensão executória.

A propósito, em situações idênticas à presente, assim decidiu esta Egrégia Corte:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara contra decisão interlocutória que rejeitou a alegação de prescrição da execução em cumprimento de sentença para pagamento de diferenças salariais decorrentes de URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a prescrição da execução pode ser reconhecida quando o prazo prescricional não decorreu devido à inércia do próprio Município em cumprir etapas previstas no acordo homologado judicialmente.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para execução somente tem início a partir da liquidação do título executivo, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. Verificou-se que o Município, ao não cumprir com a conferência e assinatura da Tabela Prática Única, causou a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença, interrompendo o fluxo prescricional.

5. É vedada a penalização da parte exequente pela inércia da administração pública em atos que lhe competem, aplicando-se o princípio da actio nata.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional para execução de título judicial ilíquido somente tem início após a sua liquidação efetiva, não sendo imputável à parte exequente a inércia do executado no cumprimento de suas obrigações processuais pactuadas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, art. 924; Súmula 150/STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1986341, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23/05/2022; STJ, AgInt no REsp 2014973, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 26/06/2023”.

(N.U 1026465-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025).

No mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas nos recursos: N.U 1033075-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025; N.U 1030858-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/01/2025.

Ademais, da análise dos autos e argumentos apresentados pela parte agravante, constata-se que inexistem fatos novos e fundamentos hábeis a justificar a reconsideração da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025